Tribunal: STF
Processo: ARE 1589998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame 
1. Trata-se de irresignação contra decisão que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão contratual e condenando a Apelante a restituir o valor pago, acrescido de multa contratual e valor despendido na retirada do maquinário da sede da empresa da Apelada, defendendo a Apelante e inexistência de vícios no produto e, consequentemente, a inexistência de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em apurar se os defeitos no maquinário objeto da demanda correspondem a fato ou vício do produto ou se decorreram de falha operacional por parte da Apelada.
III. Razões de decidir
3 . O pedido de justiça gratuita seguido do pagamento do preparo pelo recorrente é considerado ato incompatível com o interesse de recorrer, impossibilitando o conhecimento do recurso no ponto (Súmula 51/TJSC)
4. "A circunstância de um dos protagonistas processuais não concordar com as conclusões do perito, apresentadas no laudo, não é motivo suficiente ao reconhecimento de que o exame realizado é imprestável ou inapto para pavimentar o convencimento do magistrado condutor do feito. A conclusão constante de qualquer laudo pericial pode prejudicar uma das partes, ou mesmo as duas, no sentido de não lhe(s) ser favorável. Todavia, tal raciocínio - laudo não favorável - não autoriza concluir que o mesmo está incorreto, é tendencioso, ou mesmo foi produzido mediante dolo ou má-fé, de forma a reduzir ou excluir o seu poder de convencimento" (TJSC, AI nº 2010.072517-2, de Criciúma, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber).
5. Considerando as constatações e apontamentos realizados pelo perito judicial, tem-se que o maquinário objeto da demanda apresenta vício de qualidade, na forma descrita pelo art. 18, caput e §6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, visto que inadequado para o fim a que se destina. Também não evidenciada falha operacional, pelo contrário, o perito foi incisivo em constatar que não houve vício operacional.
6. Evidenciado o inadimplemento contratual diante da inadequação do produto com relação à função a que se destinava, visto que o maquinário possui “baixa eficiência e altas perdas, não condizentes com a expectativa de um consumidor”, como apontado pelo perito.
IV. Dispositivo 
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 389 e 475, CC; art. 18, CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI nº 2010.072517-2, de Criciúma, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber; Súmula 51/TJSC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente